Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SUJEITO PASSIVO. COLETIVIDADE. NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça se as declarações da vítima são firmes e coesas e, além disso, confirmadas pelo depoimento de policial que presenciou a promessa de mal injusto e grave, formando acervo probatório suficiente para demonstrar a prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A contravenção penal do art. 42 do decreto de regência tutela o bem jurídico paz pública e tem como sujeito passivo a coletividade. Se dos autos não é possível extrair perturbação a um grupo de pessoas, mas apenas à ex-companheira do agente, sem a característica da reiteração, a absolvição é medida que se impõe.
VI - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.